Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. A decisão impugnada objetiva a reforma de decisão que indeferiu a realização de pesquisas de endereço, nos sistemas conveniados, para cumprimento de liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, após uma tentativa infrutífera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere diligências para localização de endereços da parte requerida, na ação de busca e apreensão, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e do entendimento firmado no Tema 988 do STJ sobre a taxatividade mitigada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.015, do CPC, é taxativo quanto ao cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em casos de urgência que justifiquem a inutilidade da análise em eventual apelação.
4. No caso concreto, o indeferimento de pesquisas de endereço para localização do bem não configura urgência que justifique a interposição do agravo de instrumento, uma vez que a análise da questão pode ocorrer em apelação sem prejuízo à parte autora. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e desprovido.